Tribunal: CARF
Processo: 15771.724183/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.724183/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.347 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA
HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/10/2010, 14/12/2010, 15/12/2010, 14/01/2011,
22/02/2011
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
A preliminar de nulidade da decisão recorrida merece ser afastada quando
evidenciado que o julgador de primeiro grau considerou como um todo a
defesa apresentada pela Recorrente, não ocorrendo cerceamento do direito de
defesa.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO.
Os juros de mora são devidos quando não foi realizado o depósito integral do
montante dos valores suspensos antes do início de qualquer procedimento
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso, em face da concomitância e na parte conhecida, por unanimidade de votos
em rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.724183/2012-41
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.347 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724183/2012-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 974.708,94 referente a imposto de importação, imposto sobre
produtos industrializados, PIS/Pasep-importação, Cofins-importação e juros de mora.
Depreende-se dos autos que a interessada registrou as Declarações de Importação (DI)
no 10/23178631, em 29/12/2010, DI no 11/00861256, em 14/01/2011, DI no
10/18221010, em 15/10/2010, DI no 10/22319940, em 14/12/2010, DI no 10/22328052,
em 14/12/2010, DI no 10/22399430, em 15/12/2010 e a DI no 11/03359853, em
22/02/2011, para amparar a importação de mercadorias. A Justiça Federal deferiu
liminar suspendendo a exigibilidade dos impostos e contribuições incidentes nessas
importações, nos autos de Mandado de Segurança no 001806775.2010.403.6100.
Todavia se verificou que a imunidade não se aplica aos impostos do comércio exterior,
pois não se tratam de impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços. Da mesma
forma não encontra amparo legal o pleito de imunidade de contribuições. Dessa forma,
com o fim de prevenir a decadência, foi lavrado o auto de infração em apreço para a
constituição do crédito tributário relativo aos impostos e contribuições referidos,
incidentes nas importações realizadas pela interessada.
Cientificada a interessada apresentou impugnação na qual alega, em síntese, que:
A exigibilidade do crédito tributário lançado encontrase com a exigibilidade suspensa
por força da liminar no processo judicial.
O auto de infração deve ser declarado insubsistente, pois é entidade imune, nos termos
da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional cumprindo com os requisitos
por eles determinados. A jurisprudência ampara sua defesa.
Contesta o lançamento de juros de mora sob a alegação de que a exigibilidade do
crédito está suspensa e, por conseqüência, os juros de mora não podem ser cobrados,
não havendo que se falar em mora. Destaca que houve o depósito do montante integral
para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Requer seja declarada a insubsistência do auto de infração.

Em 28/08/2013, a DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/10/2010, 14/12/2010, 15/12/2010, 14/01/2011,
22/02/2011
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim,
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.347 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724183/2012-41

o apelo interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito
administrativo.
As matérias diferenciadas entre o processo judicial e o processo administrativo
e impugnadas devem ser apreciadas no âmbito administrativo, desde que não
tenham influência quanto ao mérito do objeto litigado judicialmente.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO.
Os juros de mora são devidos quando não foi realizado o depósito integral do
montante dos valores suspensos antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado da decisão, em 27/11/2013, consoante AR constante dos autos, o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 06/12/2013, consoante carimbo aposto na
folha de rosto do recurso, no qual em preliminar advoga nulidade da decisão recorrida, por
decretar concomitância parcial entre processos administrativo e judicial; no mais, reprisou parte
das alegações ofertadas na impugnação (imunidade e juros de mora) ao tempo que criticava as
razões de decidir do acórdão guerreado. Por fim, requer a manutenção da suspensão da
exigibilidade do crédito em discussão até o provimento final do mandado de segurança e a
improcedência do auto de infração.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Consoante relatado, a recorrente invoca preliminar de nulidade da decisão
recorrida, por essa decretar concomitância parcial entre processos administrativo e judicial, diz
que o julgador de primeiro grau desconsiderou a defesa apresentada pela Recorrente e o
prosseguimento do processo lhe imputará conseqüências por demais gravosas, como: a inscrição
do débito (sub judice) em dívida ativa, posterior execução fiscal, constrição de bens, etc. As
demais matérias trazidas novamente à lide são a imunidade e os juros de mora.

DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.347 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724183/2012-41

A decisão recorrida assim de pronunciou sobre a concomitância parcial entre
processos administrativo e judicial:
(...) Como se vê pela descrição dos fatos do auto de infração, a matéria relativa ao
imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, PIS/Pasep-importação
e Cofins-importação foi objeto de propositura, pela interessada, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial, com base na alegação de que se trata de entidade imune.
O Poder Judiciário concedeu liminar para suspender a exigibilidade dos impostos e
contribuições incidentes sobre as importações em apreço.
Em face dessa opção, o tratamento a ser dispensado ao presente processo, no âmbito
administrativo, é o previsto no Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 3, de 14 de
fevereiro de 1996, o qual declara, em caráter normativo, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou a desistência de eventual recurso
interposto.
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p. ex. aspectos formais do lançamento, base de cálculo, etc.).
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN.
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-
se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos
incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar
em mandado de segurança), do art. 151, do CTN.
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC).
Verifica-se que o disposto na alínea “a” estabelece a renúncia ou desistência às
instâncias administrativas, quando da propositura de ação judicial pelo contribuinte com
o mesmo objeto da autuação.
No presente caso, tem-se caracterizada a situação de que trata a alínea “a” do Ato
Declaratório (Normativo) Cosit no 3, de 14 de fevereiro de 1996.
Assim sendo, incumbe, a esta autoridade julgadora, a observância do disposto na alínea
“c” do ato administrativo em menção, para, em não conhecendo da impugnação,
declarar a definitividade da exigência formalizada por meio do auto de infração
integrante deste processo, relativa ao imposto de importação, imposto sobre produtos
industrializados, PIS/Pasep-importação e Cofins-importação.
Por outro lado, com relação aos juros de mora, verifica-se que a matéria não está sendo
discutida na esfera judicial. Portanto, em cumprimento ao disposto na alínea “b” do
nominado Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 3 /1996, cumpre examinar as
alegações da impugnante. (...)
Por todo o exposto voto no sentido de não conhecer da impugnação em relação às
exigências de imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados,
PIS/Pasep-importação e Cofins-importação, declarando definitivo, administrativamente,
o crédito tributário relativo aos mesmos das Declarações de Importação no
10/23178631, registrada em 29/12/2010, DI no 11/00861256, registrada em 14/01/2011,
DI no 10/18221010, registrada em 15/10/2010, DI no 10/22319940, registrada em
14/12/2010, DI no 10/22328052, registrada em 14/12/2010, DI no 10/22399430,
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.347 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724183/2012-41

registrada em 15/12/2010 e a DI no 11/03359853, registrada em 22/02/2011, e em julgar
improcedente a impugnação em relação às demais matérias.

Dos excertos supra, infere-se que a matéria relativa à imunidade não foi
conhecida pela decisão recorrida, e por outro giro, a matéria relativa aos juros de mora foi
enfrentada, a qual será novamente apreciada adiante neste voto.
Assim, cai por terra a asserção de que o julgador de primeiro grau
desconsiderou a defesa apresentada pela Recorrente, cerceando o seu direito de defesa. E
quanto à afirmação de que o prosseguimento do processo lhe imputará conseqüências por
demais gravosas, como: a inscrição do débito (sub judice) em dívida ativa, posterior execução
fiscal, constrição de bens, etc, também não encontra eco na previsão do próprio ADN Cosit
aplicado, pois que a alínea “d” é expressa no sentido de que a Administração Tributária deve
aguardar o pronunciamento judicial quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos
II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de
segurança), do art. 151, do CTN, não podendo proceder a inscrição em dívida ativa nesses casos.
Dessarte, a preliminar de nulidade da decisão recorrida não merece
prosperar.

DA IMUNIDADE
A concomitância parcial entre os processos administrativo e judicial não é
contestada pela recorrente, tanto que em seu recurso voluntário aponta para o fato de que a
improcedência do mandado de segurança converterá em renda os valores depositados em favor
desta Fazenda e, a procedência, gerará a insubsistência do crédito. (final da página 5 do
recurso).
Nesse diapasão, nada há para ser analisado no que se refere à causa de pedir do
mandado de segurança – imunidade da recorrente, por conta do princípio da unicidade de
jurisdição que reina no sistema constitucional pátrio.
Assim é que não se pode conhecer da matéria em epígrafe.

DOS JUROS DE MORA
Quanto aos juros de mora, a decisão recorrida assim se manifestou:
(...) Por outro lado, com relação aos juros de mora, verifica-se que a matéria não
está sendo discutida na esfera judicial. Portanto, em cumprimento ao disposto
na alínea “b” do nominado Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 3 /1996,
cumpre examinar as alegações da impugnante.
Assim dispõe o artigo 61 da Lei no 9.430/1996 em relação aos juros de mora, in
verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.347 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724183/2012-41

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento.
Infere-se do dispositivo legal supratranscrito que, sobre os débitos para com a
União decorrentes de tributos e contribuições não pagas nos prazos previstos na
legislação incidirão juros de mora, calculados a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao do vencimento do prazo até o mês do pagamento.
A concessão de medida liminar, ainda que suspenda a exigibilidade do crédito
tributário, não tem o condão de alterar seu prazo de pagamento previsto na
legislação.
Em outras palavras, ainda que inexigível o crédito tributário em razão de
medida liminar, o prazo de pagamento do tributo não é alterado, prevalecendo
para fins de incidência dos juros de mora no caso de decisão judicial final
desfavorável ao contribuinte.
Somente o prévio depósito do valor integral do crédito tributário impede sua
fluência desde a data do depósito até a sua conversão em renda. Nesse escopo,
ainda que a impugnante alegue ter havido depósito do montante integral
dos impostos e contribuições discutidos, não se encontra nos autos
documentação que comprove o feito.
A rigor, os juros de mora não precisam ser lançados para serem exigidos,
porque, como acessório, seguem o principal. O lançamento dos juros de mora é
apenas demonstrativo. O montante aposto no lançamento não é,
necessariamente o que vai ser cobrado, pois somente na data da efetiva extinção
do crédito tributário é que o montante devido a título de juros de mora é
precisamente determinado. A matéria já foi julgada no Conselho de
Contribuintes, atual Conselho de Recursos Fiscais, conforme acórdão citado a
seguir (destaquei):
Acórdão 10319963, de 14/04/99
JUROS DE MORA TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
Os juros de mora independem de formalização através de lançamento e serão
devidos sempre que o principal estiver sendo recolhido a destempo, salvo a
hipótese de depósito do montante integral. (grifei) (Publicado no D.O.U de
28/05/1999 n o 101E).
No mesmo sentido há o Parecer Cosit no 3, de 18 de abril de 2001, cuja ementa
transcreve-se a seguir:
Ementa: EDIÇÃO DE SÚMULA. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. INEXIGIBILIDADE.
É incabível a exigência de multa de ofício, no lançamento para prevenir a
decadência efetuado no curso de processo judicial proposto antes do início do
procedimento fiscal. Todavia, são exigíveis os juros de mora, exceto quando
houver depósito do valor integral da exigência fiscal, a partir da data da
efetivação desse depósito. (grifei)
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.347 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724183/2012-41

Destarte, não se pode afastar a cobrança dos juros moratórios, pois estes
somente serão exigidos caso a impugnante não tenha sucesso na ação judicial,
caso em que a suspensão estará afastada e a contribuinte estará em mora.

No recurso voluntário nada foi dito acerca do depósito do montante integral, ou
trazido algum documento acerca desse. Apenas asseverado que se a exigibilidade do crédito está
suspensa não há que se falar em aplicação dos juros, pois, se o tributo não pode ser cobrado,
não se pode dizer que o contribuinte encontra-se em mora.
A propósito do assunto, a Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o
crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral, é bastante explícita e contrária à visão da
recorrente.
Posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário; e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar arguida e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital